Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. DISCUSSÃO SOBRE A APLICABILIDADE DO TEMA 880/STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RESP 1.301.935/DF. CABÍVEL. ART. 313, V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. De acordo com o inciso V do artigo 313 do Código de Processo Civil o processo deverá ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 880), firmou tese no sentido de que a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF.
2.1. Por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.301.935-DF, interposto nos autos cumprimento coletivo de sentença n. 2009.01.1.134432-0, que tem por objeto o mesmo título judicial que ampara o cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu que: (i) seriam totalmente desnecessários os dados funcionais requeridos ao Executado para o cumprimento de quaisquer das obrigações (fl. 25e) e, enquanto aguardava a entrega de tais dados, o Sindicato permaneceu inerte por mais de 4 (quatro) anos; e (ii) a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa não decorreu da demora do Executado no fornecimento de fichas financeiras, mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo.
3. No intento de evitar decisões conflitantes e resguardar a uniformidade jurisprudencial, tendo em vista que a questão da prescrição é aplicável tanto à execução coletiva quanto aos cumprimentos de sentença propostos individualmente pelos beneficiários e ainda não se encontra definitivamente solucionada no Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível e razoável a suspensão do processo nos termos do artigo 313, V do Código de Processo Civil, até o trânsito em julgado do Resp 1.301.935/DF.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.